Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-32.2006.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001498-32.2006.8.11.0005
EMBARGANTE: ALAIR MARIA SILVA FONTES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 41085977), com efeitos infringentes, opostos por ALAIR MARIA SILVA FONTES contra a decisão de Id. 38191454 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Embargante, por intempestividade.
Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de contradição no decisum, uma vez que, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, em vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, que alterou a redação do art. 638 do CPP, a disciplina do Recurso Especial está afeta ao Código de Processo Civil, que estabelece a contagem dos prazos recursais em dias úteis.
Pugna pelo provimento do recurso, com o conhecimento e procedência do Recurso Especial, revogando-se a decisão embargada.
Recurso tempestivo (Id. 41166963).
Contrarrazões – Id. 42181452.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, verifica-se dos autos que o Recorrente, intimado do julgamento colegiado pela câmara julgadora em 06/02/2020, interpôs o Recurso Especial contra o aresto somente na data de 26/02/2020, após o decurso do prazo de 15 dias corrido, razão pela qual, após devidamente certificado nos autos, recurso teve seu seguimento negado por intempestividade.
A despeito de apontar contradição diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, em vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, foi consignado na decisão recorrida que pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem do prazo processual penal em dias corridos diante da previsão específica contida no art. 798 do CPP.
No mesmo sentido, vide os seguintes julgados do STJ, proferidos já na vigência da lei acima mencionada: AgRg nos EREsp 1563167/SC, julgado em 11/03/2020; AgRg no AREsp 1431412/AP, julgado em 18/02/2020; AgRg no AREsp 1568198/SP, julgado em 18/02/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1432358/SP, julgado em 11/02/2020 e RHC 121507/RJ, julgado em 11/02/2020.
Como se vê, a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v